Tribunal: CARF
Processo: 16366.720259/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.720259/2017-18
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOLIVAR CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade dos processos nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, para exigência de multa isolada
por compensação não homologada (fls. 163 a 169), totalizando
R$ 7.818,31(R$ 3.108,16 relativos a 22/03/2013, R$ 2.667,50
relativos a 25/04/2013 e R$ 2.042,65 relativos a 25/06/2013).
No Termo de Verificação de Infrações (fls. 160 a 162) a
autoridade lançadora informa, em resumo, que:
· Foram efetuadas verificações para apurar se os créditos
informados pelo contribuinte em declarações de compensação,
relativos a valores de pagamentos indevidos ou maiores que o
devido, eram procedentes e suficientes para extinguir todos os
débitos compensados;
· Os créditos e as compensações foram analisados nos processos
nos
10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08
e
10930.902141/2013-44, referentes a pagamento com código de
receita
5856,
efetuado
em
25/02/2010,
nos
quais
as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720259/2017-18
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.16068.1TEB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720259/2017-18

compensações
foram
parcialmente
homologadas
e
não
homologadas, conforme Quadro I e cópia do despacho decisório,
retiradas daqueles processos;
· A Lei no 12.249/2010 incluiu os §§ 15, 16 e 17 no art. 74 da Lei
no 9.430/96. O art. 56 da MP no 656/2014 revogou os citados §§
15 e 16. No entanto, o art. 2o da mesma MP, convertida na Lei no
13.097/2015, alterou o § 17 do citado art. 74, determinando a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada;
· No presente caso, as DCOMP foram transmitidas nos dias
22/03/2013, 25/04/2013 e 25/06/2013, e foram parcialmente
homologadas e não homologadas, portanto, sujeitas à referida
multa, apurada conforme Quadro II.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 20/06/2017 (fl.
176), tendo apresentado impugnação tempestiva em 14/07/2017
(fls. 178 e 224 a 228), alegando, em resumo, que:
· A impugnante, após revisão em sua apuração contábil,
constatou haver informado valores divergentes do montante real
apurado, protocolando declaração de compensação a fim de
recuperar os valores pagos a maior;
· A empresa retificou e realizou a entrega de DCTF e DACON,
declarando ser correto o valor menor que o recolhido
anteriormente, razão pela qual restou a seu favor saldo a
compensar;
· A RFB instaurou procedimento administrativo para acompanhar
declarações de compensação realizadas pela recorrente, a fim de
averiguar a veracidade dos valores declarados, intimando a
empresa e não homologando as compensações realizadas;
· Entretanto, tais procedimentos encontram-se pendentes de
julgamento, não cabendo a aplicação de multa nesse caso;
· A própria autoridade administrativa vem decidindo a favor do
contribuinte, entendendo por aguardar o julgamento final do
processo administrativo que ensejou a infração para decidir ser
cabível ou não a multa aplicada;
· Sendo assim, os valores cobrados no presente auto de infração
estão pendentes de julgamento com recursos apresentados nos
processos de origem, não podendo ser cobrados até julgamento
final dos processos pendentes;
· Por isso, requer seja anulado o presente auto de infração, bem
como a extinção da cobrança.
A 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 12-90.235, de 17 de agosto de 2017, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/03/2013, 25/04/2013, 25/06/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECISÃO MANTIDA
PELA DRJ - MULTA ISOLADA - EXIGÊNCIA -
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.16068.1TEB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720259/2017-18

Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido
pela DRJ
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na impugnação.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de restituição não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida,
são
objeto
dos
processos
administrativos
nos
10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, sendo que, atualmente referidos processos
aguardam julgamento de recurso voluntário.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.16068.1TEB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720259/2017-18

§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do
processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que as decisões proferidas nos processos nos
10930.902139/2013-75, 10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, que tratam da não
homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial, devem ser refletidas
neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva dos processo nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.16068.1TEB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 03/12/2020 19:15:00.

Documento autenticado digitalmente por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 03/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 22/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.16068.1TEB

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
978FABAAB7DB783CAE7B0A8C45C0B5A131BFB52B4C098A1D1061C7076FD1BFCA
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16366.720259/2017-18. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.